Tribunal: STF
Processo: ARE 1584479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 6º, 196 e 198, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A documentação trazida pela parte autora, em sua vasta maioria, consiste em laudos e atestados emitidos por médico assistente, sem trazer informações detalhadas acerca do seu quadro clínico e evolução, ou sobre o tratamento pretérito.



    O NAT-Jus/SC expressamente solicitou a apresentação do prontuário completo (ev. 13), mas houve tão somente a anexação parcial, compreendendo o período de 06/09/2001 a 17/06/2010 (ev. 18, PRONT2), omitindo os 12 anos anteriores ao ajuizamento da lide.



    No que tange à incorporação das insulinas de ação rápida (lispro, asparte e glulisina) e das insulinas de ação prolongada (glargina, detemir e degludeca), o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o tratamento do Diabete Melito Tipo 1, atualizado pela Portaria Conjunta MS/SAES nº 17, de 12/11/2019, fixa condições para o seu fornecimento. A parte autora, contudo, não comprovou o preenchimento de tais requisitos, conforme referido na sentença.



    Por fim, após o julgamento do Recurso de Medida Cautelar nº 50268935320224047200 - com trecho de voto transcrito na sentença -, não se encontra qualquer novo elemento que permita modificar a sentença ora atacada.



    Assim sendo, as razões recursais não são suficientes para infirmar a sentença, a qual confirmo por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95), com destaque para o trecho que segue:



    No caso, este Juízo assim fundamentou o indeferimento da tutela provisória de urgência, a partir de parecer técnico apresentado pelo Nat-Jus/SC (evento 23):



    (...)



     A Nota Técnica nº 668/2022, apresentada pelo NAT-JUS/SC, assim concluiu (evento 21):



    (...)



    Conclusão justificada: ( ) Favorável (X) Desfavorável



    Segundo relato de médico assistente, a requerente é acometida de DM1 e já utilizou insulina NPH, regular, glargina, detemir, asparte e apresentou variabilidade com hiper e hipoglicemia, requerendo para tratamento as insulinas pleiteadas, insulina degludeca (Tresiba ® ) e insulina asparte (Fiasp ® ). Entretanto, não consta nos autos documentos que corroborem com relato médico, assim como exames laboratoriais ou prontuário médico com informações atuais, de forma que não está claro qual é o atual quadro da autora. Ainda, não consta evidenciado o uso prévio das alternativas disponíveis do SUS, tais quais: insulina NPH por, pelo menos, três meses, disponibilizada via Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) e a insulina asparte convencional, disponibilizada via Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CEAF).



    O Núcleo destaca que, mediante emissão do Ofício nº 674/2022, buscou obter evidências sobre o diagnóstico da doença que acomete a parte autora, por meio de exames comprobatórios e/ou prontuário de acompanhamento clínico, contudo tais solicitações não foram atendidas. Cabe destacar que o Núcleo não trabalha com informações tácitas, e, dessa forma, necessita de evidências documentais (como prontuário médico e laudos de exames pertinentes) para análise do caso concreto. Diante do exposto, considerando os documentos acostados aos autos, a análise das evidências para este caso concreto restou prejudicada.



    Há evidências científicas? ( ) SIM ( ) NÃO (X) NÃO SE APLICA



    Justifica-se a alegação de urgência conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? ( ) SIM, com risco potencial de vida ( ) SIM, com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função (X) NÃO



    De acordo com o Nat-Jus/SC, não há documentos nos autos que corroborem o relato do médico assistente da autora, assim como exames laboratoriais ou prontuário médico com informações das suas condições clínicas atuais.



    Por outro lado, não foi constatado o uso prévio das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS à enfermidade que acomete a autora [insulina NPH por, pelo menos, três meses, disponibilizada via Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF); a insulina asparte convencional, disponibilizada via Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CEAF)].



    Sendo assim, deve ser indeferida a tutela provisória de urgência requerida.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.



    Após regular tramitação, não vejo razões para modificar referido entenidmento.



    A parte autora, em ônus que se lhe impunha (art. 373, inciso I do CPC), não apresentou prova do esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, mediante cópia integral e legível de seu prontuário médico.



    Refiro, aqui, a observação do Nat-Jus/SC (evento 21, PARECER1, fls. 2):



     (...) Para o caso em tela o Núcleo emitiu, em 24/06/2022, o Ofício nº 674/2022, solicitando informações adicionais (Evento 13, OFIC1, Página 1). Após a elaboração do Ofício foram acostados nos autos novo relatório médico (Evento 18, LAUDO5, Páginas 1 e 2); declaração de atividade física (Evento 18, OUT6, Página 1), acompanhamento nutricional (Evento 18, OUT8, Páginas 1-5) e exames laboratoriais que já constavam anexo ao processo, o mais recente datado em 05/2021 (Evento 18, EXMMED18, Página 12). De acordo com relatórios médicos, a parte autora apresentou episódios recorrentes de hipoglicemias (os quais não constam corroborados em prontuário médico), e também informa que em último exame laboratorial de hemoglobina glicada 1 (HbA1c) o resultado foi de 6,6%, entretanto o referido exame não consta anexo aos autos (Evento 18, LAUDO5, Página 1).



    (...)



     Cumpre informar, que não foram localizados documentos que corroborem as informações relatadas por médico assistente, uma vez que o prontuário acostado aos autos não se encontra dentro das normas do Conselho Federal de Medicina (CRM): apresentando legibilidade da letra do profissional, a identificação dos profissionais prestadores do atendimento, assinatura e o respectivo número do CRM do médico ou assinatura eletrônica quando elaborados e/ou armazenados em meio eletrônico. Ademais, não foram localizados nos autos exames de hemoglobina glicada e glicose atualizados, assim como evidências sobre os ajustes de doses das terapias farmacológicas mencionadas e desfechos alcançados, corroborados por exames de HbA1c e monitoramento glicêmico, solicitados em Ofício



    No mesmo sentido, faço menção a excerto de decisão proferida pela Egrégia Turma Recursal de Santa Catarina no julgamento do Recurso de Medida Cautelar nº 5026893-53.2022.4.04.7200/SC, interposto contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência nestes autos:



    (...)



    Afora atestados e declarações emitidas pela médica assistente, que discorrem precipuamente sobre os benefícios dos itens pretendidos, encontra-se cópia do prontuário abarcando o período compreendido entre 06/03/2001 e 17/06/2010 (ev. 18, PRONT2).



    Nada obstante a lacuna sobre os últimos 12 anos de acompanhamento médico, aquele prontuário revela o uso de Humalog® (insulina lispro) já em 02/04/2004 e Lantus® (insulina glargina) em 13/12/2004 (p. 2) - insulinas de ação rápida e prolongada, respectiva, a exemplo das judicializadas -, com registros de "emagrecer", "dieta + exercício" (p. 3).



    Não há, com efeito, qualquer indício de ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS, tampouco da adesão ao tratamento medicamento e/ou não-medicamentoso. As declarações médicas são insuficientes para tal propósito, cabendo à parte autora a apresentação de cópia integral de seu prontuário nos autos originários.



    Em relação ao leitor Freestyle libre, em relação ao qual o Nat-Jus/SC se absteve de exarar parecer, observo que tampouco foi demonstrada a impossibilidade de uso do glicosímetro fornecido pelo SUS, não sendo a mera conveniência para acompanhamento da glicemia motivo suficiente para acolher a pretensão da autora em detrimento da política pública de saúde.



    Improcedem, assim, os pedidos veiculados na presente ação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente